Tribunal: TJMT
Processo: 1016796-03.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016796-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), ADILSON BRAS PESSIM BORGES - CPF: 329.988.131-00 (AGRAVANTE), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016796-03.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA POR PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL – INCIDENTE REJEITADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA – CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO MANTIDA – INAPLICABILIDADE DO CDC – AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se o manejo de exceção de pré-executividade quando se tratar de arguição de matérias de ordem pública, passíveis de serem conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória.

O direito à prorrogação da dívida rural é matéria que demanda ampla discussão sobre o preenchimento dos requisitos legais necessários e dilação probatória que se mostra incompatível com a via de cognição estreita da exceção de pré-executividade.

A cláusula de eleição de foro é válida e deve ser respeitada, em especial se ausente qualquer abusividade ou dificuldade da defesa na comarca eleita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Adilson Bras Pessim Borges,
contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade ajuizada em desfavor
do Banco do Brasil S.A.,
nos autos da ação de execução extrajudicial nº 4680-38.2020.8.11.0004.

Em síntese, defende a necessidade de suspensão da demanda executiva, porque além de indicar à penhora o imóvel objeto da matrícula 8.342, livro 2 do CRI de Água Boa-MT, avaliado em mais de cem milhões de reais, o contrato executado pelo banco, é objeto de prorrogação na ação nº 0719038-84.2020.8.07.0001, em trâmite no TJDFT.

Defende que a sentença proferida na referida ação nº 0719038-84.2020.8.07.0001, deferiu o pedido de prorrogação do crédito rural em favor do agravante, caso em que é de rigor a suspensão da lide executiva (artigo 31, V, alínea “a” e 921, I, ambos do CPC).

Afirma, ainda, que de acordo com o artigo 46 do CPC, é do domicílio do executado – Aruanã/GO, a competência para a propositura da demanda executiva, além de que o executado agravante é parte hipossuficiente com relação ao agente financeiro, bem assim o contrato é de adesão (artigo 54 CDC), de modo que o Juízo da Comarca de Barra do Garças é incompetente para o processamento da execução.

Reclama a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executado pelo banco agravado, caso em que deve ser suspensa a execução.

Sustenta que ofertou o imóvel à penhora sem que o pedido tivesse sido apreciado pela juíza de origem.

Defende a presença dos requisitos à suspensão do trâmite da demanda executiva, frente a possibilidade de penhora e leilão de propriedade rural, o que lhe acarreta perigo de difícil ou incerta reparação.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a suspensão do trâmite da demanda executiva.

Sem contraminuta (id 145971190).

É o necessário relato.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016796-03.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Adilson Bras Pessim Borges
a fim de que seja suspensa a demanda executiva nº 4680-38.2020.8.11.0004, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A, ao fundamento de que o débito é objeto de prorrogação, circunstância que constitui prejudicial de mérito da ação de execução.

No caso em exame, se trata de execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A, lastreada em Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 22/98739-8 e anteriores nºs 25/94867-9, nº 40/06063-2, emitida em 28/09/2016, pelo agravante executado, no valor de R$ 148.990,05, com vencimento da primeira parcela em 28/09/2017 e a última parcela fixada em 28/12/2017 (id 67345750 – pág. 58 -70 – na origem).

Observa-se que referido instrumento fora objeto de aditamento com a finalidade de alterar a forma e prazo de vencimento final, a primeira em 01-7-2019 e última em 01-7-2023, mantidas as demais cláusulas (id 67345750 – pág. 73-77- na origem).

Citados, os executados/agravantes opuseram exceção de pré-executividade, a qual fora rejeitada pela decisão agravada, ao fundamento de que a exceção não se trata de saber acerca das condições da ação ou aspectos formais do título executivo, matérias próprias do incidente, de modo que a discussão acerca da prorrogação da dívida comporta dilação probatória.

Com efeito, sabe-se que a exceção de pré-executividade é espécie de defesa do executado, incidental à demanda executiva em que se discute apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, que também não demandem dilação probatória, portanto, não tem caráter de embargos à execução.

O entendimento tranquilo do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é
“
possível o manejo de exceção de pré-executividade mesmo quando esgotado o prazo para oposição de embargos à execução, quando se tratar de arguição de matérias de ordem pública, passíveis de serem conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória
”
(STJ – 2º Turma – Resp nº 1.285.945/RO – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – julgado em 18/10/2011 – destaquei).

Ocorre que no caso, em que pese as matérias suscitadas pelo executado/agravante envolverem discussão sobre as condições da ação,
o seu desate necessariamente demanda dilação probatória,
o que evidencia a impossibilidade de discussão dos temas em sede de exceção de pré-executividade.

Do exposto, não há como, por meio do presente incidente de exceção de pré-executividade, sem a verticalização e produção de provas na origem, afirmar que o contrato executado pelo agravado realmente fora objeto de alongamento rural deferido na ação ordinária 0719038-84.2020.8.07.0001, em trâmite na 10ª Vara Cível de Brasília-DF (id
140407676 - Pág. 7).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial do STJ, “é possível o manejo de exceção de pré-executividade mesmo quando esgotado o prazo para oposição de embargos à execução, quando se tratar de arguição de matérias de ordem pública, passíveis de serem conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória” (STJ – 2º Turma – Resp nº 1.285.945/RO – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – julgado em 18/10/2011). 2.
O direito à prorrogação da dívida rural é matéria que demanda ampla discussão sobre o preenchimento dos requisito legais necessários e dilação probatória, sendo incompatível com a via de cognição estreita da exceção de pré-executividade.
”

(N.U 1017175-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)
(grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO POR FORÇA DE PEDIDO PRÉVIO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A apreciação de matéria que demanda dilação probatória, a fim de afastar a certeza e liquidez do título, não merecendo acolhida na estreita via da exceção de pré-executividade.”
(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI nº 1020844-39.2021.8.11.0000, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 11/05/2022, DJe 17/05/2022)
(grifei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DIREITO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA ORIGINADA DE CRÉDITO RURAL – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IRRISORIEDADE DO VALOR PENHORADO FRENTE AO MONTANTE DA DÍVIDA – IRRELEVÂNCIA – PENHORA EM CONTA CORRENTE DE VALOR MENOR QUE O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A questão atinente ao direito de alongamento da dívida originada de crédito rural que embasa a demanda executiva aponta para a necessidade de larga margem de debate, para aferir se os requerentes preenchem ou não os requisitos necessários à prorrogação pretendida, o que, por sua vez, demanda enfrentamento pela via processual adequada, incompatível com a via estreita da exceção.
(...).” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI nº 1003702-85.2022.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 13/04/2022, DJe 14/04/2022)
(grifei)

Do exposto, pelo menos em sede de exceção de pre-executividade não há como reconhecer, de plano, a ausência da validade dos documentos apresentados e, por consequência, da existência do vínculo negocial entre as partes, cuja modificação desta relação fática jurídica depende de dilação probatória e, por isso mesmo, imprópria à exceção de pré-executividade.

No que tange a alegada incompetência territorial e aplicação do código de defesa do consumidor, com acerto foi indeferido o pedido, porque efetivamente o agravante não se trata de parte hipossuficiente na relação, também porque o produtor rural não pode ser considerado como destinatário final do produto.

Pondera-se que a demanda executiva fora ajuizada na Comarca de eleição de foro prevista no título executado, no caso Barra do Garças-MT, sem que se divise prejuízo ou dificuldade de dessa ao agravante o prosseguimento da demanda no referido juízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COOPERATIVA DE CRÉDITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESTINATÁRIO FINAL – INOCORRÊNCIA – ABUSIVIDADE OU VULNERABILIDADE NÃO EVIDENCIADA - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STF), contudo, apenas na hipótese em que evidenciada a relação de consumo, como destinatário final, o que não ocorreu na espécie.

A cláusula de eleição de foro é válida e deve ser respeitada, em especial se ausente qualquer abusividade ou dificuldade da defesa na comarca eleita.”
(N.U 1004197-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)

Por fim, a oferta de bens à penhora, por si só, não é causa de suspensão do tramite da demanda executiva, porquanto o pedido precisa ser agitado em sede de embargos à execução, cuja concessão do efeito suspensivo medida excepcional,
condicionada
à relevância dos argumentos do executado embargante, à demonstração do perigo de lesão de difícil ou incerta reparação
e
à garantia integral do juízo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022